Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento. 1.1. A decisão agravada reconheceu de ofício a incompetência deste Juízo para conhecer da lide e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de GOIÂNIA (GO), porquanto o foro de domicílio da parte autora, em virtude de lhe ser o mais favorável. 1.2. Em seu recurso, o agravante entende que o juízo a quo e competente para processar e julgar o feito, vez que, trata-se de cumprimento provisório de Ação Civil Pública processada e julgada no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a (in)competência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento de liquidação individual de sentença movida apenas em face do Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 3.3. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido para determinar que o feito tramite no juízo de origem.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício. 2. A escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33. CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011. TJDFT, 07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020.